Tribunal: TJES
Processo: 5004570-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004570-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: LENY BAIENSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Banco C6 Consignado S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), determinou a limitação dos descontos consignados e não consignados a 33,56% (trinte a três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) do benefício previdenciário líquido da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(
1)
Definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela provisória de urgência;
(
2
) Analisar a aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 ao caso, considerando a natureza do crédito consignado;
(
3
) Verificar a comprovação da condição de superendividamento da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
A decisão recorrida está fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
, com
reconhecimento
da situação de superendividamento da agravada, caracterizada por diversos contratos de empréstimo que comprometem substancialmente seu benefício previdenciário.

2.
A limitação dos descontos encontra respaldo na Lei n. 14.181/2021, que visa garantir o mínimo existencial e a dignidade do consumidor superendividado, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Não se evidencia ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que promove a proteção ao mínimo existencial e a dignidade humana, princípios orientadores da legislação aplicável ao superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso desprovido.

V. TESE DE JULGAMENTO:

A Lei n. 14.181/2021 é aplicável ao crédito consignado quando configurada a situação de superendividamento, garantindo ao consumidor o direito ao mínimo existencial.
Os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência são atendidos quando a situação financeira do consumidor compromete substancialmente sua subsistência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Processo Civil, art. 300
Lei n. 14.181/2021, art. 54-A, §1º Constituição Federal, art. 1º, III (princípio da dignidade da pessoa humana).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06-10-2016, DJe 13-10-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004570-08.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

AGRAVAD
O
:
LENY BAIENSE DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco C6 Consignado S. A.
interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão de id. 7988002, fls. 132-4, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes nos autos da “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” registrada sob o n. 5000650-13.2024.8.08.0069, proposta por Leny Baiense dos Santos contra ele, agravante, e contra o Banco BMG S. A., o Banco Bradesco S. A. e o Banco do Brasil S. A., que deferiu “o pedido de tutela de urgência” e determinou “aos requeridos que limitem os descontos, consignados e não consignados, a 33,56% (trinta e três vírgula cinquenta e seis por cento) do valor líquido do benefício recebido pela autora, devendo ainda os requeridos, no caso dos empréstimos consignados, informar ao INSS” o teor da decisão.

Nas razões do recurso (id. 7987997 – fls. 01-14) sustentou o agravante, em síntese, que: 1) não estão preenchidos os “pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência” (fl. 04); 2) deve ser reconhecida a “inaplicabilidade do superendividamento pela natureza do crédito consignado” (fl. 05); 3) não foram apresentadas as “provas mínimas do alegado superendividamento” (fl. 12); 4) “a Lei 14.181/2021 foi instituída com a finalidade de aumentar a proteção dos consumidores e evitar que suas dívidas comprometam sua subsistência”, sendo que “em seu § 1º do art. 54-A, a redação é clara ao definir a situação de superendividamento, que não é o caso” (id. 7987997 – fls. 05-6).

Requereu que seja provido o recurso para “reformar a decisão combatida em todos os seus termos” (id 7987997 - fl. 14).

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id 8103757 – fls. 01-5).

C
ontrarrazões
apresentadas
no
id 8759675,
nelas pugnando
a
agravad
a
pelo desprovimento do recurso
.

A matéria recursal está ligada os requisitos para deferimento do pedido de tutela de urgência (art. 300, do CPC), tendo como pano de fundo narrativa fática e documentos que demandam a interpretação da Lei n. 14.871/2021, que define como superendividamento a situação em que o consumidor de boa-fé assume sua impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu, sem comprometer o mínimo para sua sobrevivência.

Na hipótese, foi proferida decisão concessiva de tutela de urgência que reconheceu a presença dos requisitos do artigo 300, do CPC, mediante análise dos elementos de prova apresentados pela agravada para demonstração de sua situação de superendividamento, cuja peculiaridade envolve vários contratos de empréstimo bancário os quais comprometem sua subsistência, pois é aposentada e sua está com seu benefício previdenciário bem reduzido porque consumido por vários descontos.

A respeitável decisão recorrida está assim fundamentada (id. 38432017 – fl. 02):

“
[...]

É cediço que para a concessão da tutela antecipada fundada na urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, indispensável a demonstração quanto a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição.

Ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos aparência desse direito, e, por isso, o juiz faz a apreciação da existência da pretensão do autor em um juízo de cognição sumária, e não exauriente.

Quanto a tutela de natureza antecipada, esta se apresenta como a antecipação de provável provimento final baseada em uma cognição sumária que se sustenta na verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Analisando detidamente os presentes autos, a probabilidade do direito está demonstrada em ID 38427987 – página 09, onde os descontos referentes aos empréstimos ativos comprometem boa parte de seu benefício previdenciário. O perigo da demora sustenta-se no demonstrativo dos negócios jurídicos pactuados pela autora, nos quais a soma dos débitos consignados e não consignados ultrapassam o seu rendimento mensal (ID 38427985 – página 09).

À luz do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino aos requeridos que limitem os descontos, consignados e não consignados, a 33,56% (trinta e três vírgula cinquenta e seis por cento) do valor líquido do benefício recebido pela autora, devendo ainda os requeridos, no caso dos empréstimos consignados, informar ao INSS o teor desta decisão.

[...].”

Realmente, numa cognição sumária, afigura-se demonstrada a situação de superendividamento da agravada, por estar comprometida com vários contratos de empréstimos bancários consignados em folha, cujo histórico está
demonsrrado
no id. 38427987 (fls. 01-8).

Ademais, pode ser observado no id. 38427993 (fl. 10) um relatório sobre os documentos apresentados pela agravada, os quais sinalizam, aprioristicamente, outros negócios jurídicos que potencializam o risco à subsistência digna dela, tudo indicando que não há uma manifesta ilegalidade ou teratologia na respeitável de decisão recorrida.

A preservação do mínimo existencial
é
defendida em precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.584.501/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 6-10-2016, data da publicação/fonte: DJe 13-10-2016.)

Logo, a interpretação adotada na r
espeitável
decisão
recorrida
está dando prevalência ao “mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana”, de modo que nesta fase de cognição não se pode falar em violação ao disposto na Lei n. 14.181, de 1º de julho de 2021, o que leva a crer que não está presente o
fumus boni iuris
capaz de firmar o primeiro pilar da concessão da tutela recursal de urgência.

Nesse contexto, não se verifica preponderância nas proposições recursais agravante.

No mais, o
periculum in mora
é inverso, dada a proporção dos descontos (inclusive consignados) existentes no benefício previdenciário da agravada, o que, aprioristicamente, compromete a subsistência digna dela.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.